Tribunal: TJDFT
Processo: 0719897-26.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO NO BOJO DO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO DO RITO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC. ERRO DE PROCEDIMENTO. SENTENÇA CASSADA.
1. O requerimento para a concessão de efeito suspensivo ao apelo, bem como o de antecipação de tutela recursal deve ser realizado por meio de petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu artigo 1.012.
2. Formulada pretensão de repactuação da dívida, e reconhecida a situação de superendividamento da parte autora, cabe ao Juízo realizar a repactuação segundo o procedimento específico do artigo 104-A do CDC.
3. Após a conciliação infrutífera, o magistrado ou ao administrador judicial deve elaborar plano judicial compulsório de pagamento, com prazo máximo de cinco anos, que deve assegurar ao credor o valor do principal, nos termos do §4o do art. 104-B do CDC.
4. Preliminar acolhida de ofício. Apelos prejudicados.